Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, sem implementação de qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, o exequente e o substituído processualmente ORION ELVIDIO LEITE FILHO, anuente ao acordo noticiado nos autos, manifestaram desistência da renúncia anteriormente apresentada, quanto à adoção do IPCA-E como indexador monetário, e requereram a sua não homologação e a negativa de seguimento do recurso extraordinário que se encontra sobrestado no feito, ou, sucessivamente, a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento (ID 13426746). Devidamente intimado, o Distrito Federal se opôs ao pedido porque preclusa a matéria diante da existência de acordo prévio sobre o índice de atualização monetária incidente ao caso (ID 15024697). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em razão da renúncia manifestada por ORION ELVIDIO LEITE FILHO, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 9648330), o ente distrital desistiu parcialmente, quanto ao renunciante, do recurso extremo de ID 9648320, sobrestado nos autos, desistência homologada pela Presidência desta Corte de Justiça, que retornou o processo a este Relator para prosseguimento (ID 9648338), não se mostrando mais possível, portanto, a desistência da renúncia por ele apresentada. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (decisão de ID 9648255), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito de ORION ELVIDIO LEITE FILHO, cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, foram homologados e determinada a expedição de seu correspondente precatório (ID 9648284). Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação a ORION ELVIDIO LEITE FILHO, face à renúncia expressamente manifestada, indefiro a pretensão de desistência da mesma e determino o prosseguimento do feito quanto a ele. Cumpra-se a decisão de ID 9648284, expedindo-se o seu correspondente requisitório, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 9648274. A fim de evitar tumulto processual, a continuidade da ação quanto aos demais substituídos processuais, pleiteado ao ID 12424622, será apreciada posteriormente. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador